Tribunal: STF
Processo: Rcl 84408
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO RE. N. 760.931 (TEMA N. 246). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, contra  decisão proferida pela Relatora da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0001808-94.2018.5.07.0032, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “tratam os autos de reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença na qual o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que o “decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença ‘a quo’. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, não foi conhecido” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Alega que a “manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16, no RE 760.931 e no Tema 1.118/STF, ao manter a responsabilidade subsidiária do município e ao não reconhecer o benefício de ordem que seria inerente à referida responsabilidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “pelo que se infere do posicionamento mais atual da Corte Suprema, a responsabilidade de comprovar a ausência de fiscalização contratual é do empregado, e não do ente público. Todavia, no caso em apreço, não se observa qualquer comprovação da pretensa omissão do Município de Maranguape quanto ao dever fiscalizatório, tendo a Reclamante fracassado no que pertine ao seu dever processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “é pertinente destacar ainda que, no tocante à responsabilidade subsidiária, faz parte da essência do instituto o benefício de ordem no qual o responsável subsidiário só será executado se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução, de modo que a mera citação e o decurso do prazo para o pagamento da reclamada principal para efetuar o pagamento das verbas trabalhistas não pode presumir isso” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Diz que “no presente caso, na execução, o magistrado limita-se a determinar a citação da pessoa jurídica devedora principal e, não sendo encontrada, imediatamente redireciona a execução ao município, sem proceder às diligências que impliquem na busca pelos bens ou oportunizar ao Município diligenciar a fim de encontrar tais bens ou requerer a desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 10, e-doc. 1). 



    A decisão da autoridade reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. COISA JULGADA. SÚMULA 422, I, DO TST. Conforme consta na decisão regional, a presente ação trata-se de uma "ação de cumprimento" promovida pelo reclamante, de modo que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida na Ação Civil Pública nº 0001641-79.2015.5.07.0033, restando acobertada pela coisa julgada. O recurso de revista interposto pelo Município apresenta vício insanável de regularidade formal, tornando-o inadmissível. Embora alegue a responsabilidade subsidiária do ente público, repetindo argumentos já rechaçados em ação civil pública transitada em julgado, o recorrente não refuta, sequer superficialmente, a fundamentação do acórdão regional quanto à ocorrência da coisa julgada. Nesse contexto, incide novamente diretriz consubstanciada na Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido.”.



    Por fim, requer medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pede a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se o redirecionamento da execução trabalhista em face do devedor subsidiário, no caso o Município reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 (Tema n. 246 RG).  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    A questão suscitada pelo reclamante, embora verse sobre a temática de responsabilidade subsidiária da administração pública, não possui estrita aderência com os paradigmas apontados, pois o questionamento recai acerca da existência ou não do benefício de ordem na execução trabalhista, bem como sobre os requisitos necessários para o redirecionamento da execução em face do Poder Público. 



    Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADC n. 16 e no Tema n. 246 da RG. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente